Tribunal: TJPA
Processo: 0820447-18.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820447-18.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE PIRAJÁ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO SOBRE A NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PERDA DO INTERESSE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão na alegação preliminar de inexistência do interesse processual, afirmando que sempre buscou atender as recomendações do embargado, estando a USF Pirajá em regular funcionamento.

2.

Diante da análise dos autos, verifico que houve equívoco no Acórdão recorrido ao deixar de apreciar a preliminar suscitada pelo embargante.

3.

Em análise técnica nº 112/2018 (ID. 4657065 - Pág. 5 a 8) realizada pelo Ministério Público, foram constatados que a Unidade de Saúde Familiar – USF Pirajá, ainda apresentava problemas em sua estrutura, tais como: infiltração e ausência de banheiros acessíveis a pessoas com deficiência, limitando-se o embargante a afirmar que havia aberto procedimentos licitatórios para aquisição dos materiais administrativos e hospitalares e realizado manutenção na estrutura predial da USF Pirajá, contudo, não há nos autos comprovação das referidas alegações. Razão pela qual, o
parquet
ajuizou a Ação Civil Pública.

4.

Desse modo, não há que se falar em ausência do interesse processual, motivo pelo qual não merece acolhimento a preliminar alegada pelo recorrente.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e providos apenas para esclarecer omissão, sendo mantido o Acórdão embargado em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO APENAS PARA SANAR OMISSÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL opostos pelo Município de Belém em face do Ministério Público do Estado do Pará, nos autos de Ação Civil Público, oposto contra Acórdão ID. 7349393, julgado pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu o recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública (ID. 4657012) alegando que a Unidade de Saúde Familiar – USF PIRAJA, não atende as necessidades ínclitas a estabelecimentos de saúde de Atenção Básica, bem como não oferece condições condignas ao desenvolvimento integral dos trabalhadores.

Relatou que instaurou processo administrativo nº 000840-125/2016- MP/2ªPJ/DCF/DH, buscando acompanhamento das condições de funcionamento físico estruturais e qualidade dos serviços de atenção primária prestados na unidade de Saúde da Família Pirajá. Entretanto, o município de Belém apesar de ter tido tempo razoável não efetivou as recomendações da segunda promotoria de Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos, Recomendação Administrativa nº 21/2018-MP/2ªPJ/DCF/DH, datada de 28.08.2018.

Assim, foi requerida liminar e ao final a condenação do Município para realizar obras de reforma na Unidade de Saúde Familiar – USF PIRAJA.

Em sentença, o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, julgou procedente a Ação, determinado ao réu que no prazo de 60 (sessenta) dias fossem executadas todas as obras de reforma e de adaptação na USF Pirajá, tais como listadas pelo demandante, determinou também, a aquisição de medicamentos de uso contínuo e regular ao atendimento da população assistida, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). (ID. 4657099)

Irresignado, o município de Belém interpôs Recurso de Apelação, alegando em síntese, a ausência de interesse processual do
parquet,
por entender que os pleitos determinados foram atendidos antes mesmo do ingresso da ação civil pública, afirma ainda a apelante que, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, sempre atendeu e procurou atender de forma mais eficiente possível todas as recomendações do Apelado em relação à USF Pirajá, que se encontra em regular funcionamento, em processo constante de reformas e adaptação do espaço, para atender e garantir acessibilidade e um ambiente digno para as equipes de trabalho. (ID. 4657102)

Em contrarrazões, a parte apelada requereu a manutenção da sentença. (ID. 4657105)

Em Acórdão julgado pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento. (ID. 7349393)

Contra este Acórdão, o Município de Belém opôs os presentes Embargos de Declaração alegando existência de omissão no Acordão, em razão de supostamente não ter sido analisada a preliminar intitulada “Do interesse recursal”, requerendo o provimento do recurso. (ID. 7806757)

Em contrarrazões, a parte embargada requereu a rejeição dos Embargos de Declaração. (ID. 7840500)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O embargante alega existência de omissão na alegação preliminar de inexistência do interesse processual, afirmando que sempre buscou atender as recomendações do embargado, estando a USF Pirajá em regular funcionamento.

Diante da análise dos autos, verifico que houve equívoco no Acórdão recorrido ao deixar de apreciar a preliminar suscitada pelo embargante.

Inicialmente destaco que o interesse de agir é uma condição para o exercício da ação, de ordem estritamente processual e, que não determina a existência ou não do interesse substancial juridicamente protegido, mas, se estiver presente juntamente com a legitimidade ad causam e, os pressupostos processuais possibilitam ao juiz o exame do mérito. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 9 ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 188).

Verifico que foram acostados na inicial, que o autor/embargado encaminhou diversos ofícios a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Belém para que tomasse providencias acerca das condições irregulares da USF Pirajá, obtendo como resposta (ID. 4657014 - Pág. 4 a 6) que o Município já havia providenciado a manutenção predial através do contrato nº 040/2017, firmado com a empresa DECOL, bem como havia aberto processo licitatório para aquisição de mobiliários administrativos e hospitalares para atender as necessidade das redes hospitalares do Município.

No entanto, em análise técnica nº 112/2018 (ID. 4657065 - Pág. 5 a 8) realizada pelo Ministério Público, foram constatados que a Unidade de Saúde Familiar – USF Pirajá, ainda apresentava problemas em sua estrutura, tais como: infiltração e ausência de banheiros acessíveis a pessoas com deficiência, limitando-se o embargante a alegar que havia aberto procedimentos licitatórios para aquisição dos materiais administrativos e hospitalares e realizado manutenção na estrutura predial da USF Pirajá, contudo, não há nos autos comprovação das referidas alegações. Razão pela qual, o
parquet
ajuizou a Ação Civil Pública.

Desse modo, não há que se falar em ausência do interesse processual, motivo pelo qual não merece acolhimento a preliminar alegada pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO PROVIMENTO APENAS PARA SANAR OMISSÃO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023